Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708726-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO 75068605387 AGRAVADO: JC DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME, ANDRE FERNANDES DA MOTA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Mara Tonha Carvalho de Araújo contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de penhora de bens a ser efetivada no endereço dos devedores (proc. no 0706423-90.2019.8.07.0003, ID no 117415665). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 33732102 e no 33732103). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO